Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-87.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Resilição contratual c/c devolução de quantias pagas – Compra e venda de lote - Sentença de parcial procedência, rescindindo o contrato e condenando a requerida à restituição dos valores pagos, com retenção de 20% daqueles valores a título de indenização, mais a retenção de 2% referente à clausula penal e dedução do valor das arras/sinal – Recurso do réu – Requerimento pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Resilição contratual c/c devolução de quantias pagas – Compra e venda de lote - Sentença de parcial procedência, rescindindo o contrato e condenando a requerida à restituição dos valores pagos, com retenção de 20% daqueles valores a título de indenização, mais a retenção de 2% referente à clausula penal e dedução do valor das arras/sinal – Recurso do réu – Requerimento pela restituição parcelada – Não acolhimento – Hipótese que constitui evidente desequilíbrio à relação contratual – Requerimento pela condenação do autor ao pagamento de taxa de fruição – Descabimento – Pedido realizado pela parte ré, em contestação – Pedido de natureza autônoma, cujo veículo da pretensão deve ser a reconvenção, frente à ausência de previsão normativa quanto ao caráter dúplice da demanda principal, bem como ausência de previsão contratual da referida obrigação – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL – Recurso do autor – Pleito pela devolução do valor pago a título de sinal – Cabimento – Arras confirmatórias, caracterizando princípio de pagamento e marcando o início da execução do contrato – Impossibilidade de retenção do valor pago a título de arras confirmatórias, e não penitenciais – Contrato que não prevê o direito de arrependimento – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Requerimento pelo afastamento da multa contratual de 2% sobre o valor total do contrato – Alegação de bis in idem – Cabimento – Impossibilidade de cobrança da multa contratual prevista, na medida em que se mostra onerosa e afronta o Código Consumerista – Sentença reformada apenas nesse sentido – Readequação dos ônus sucumbenciais que se impõe – RECURSO PROVIDO.